Tribunal: TJSP
Processo: 1002478-17.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda. Cama hospitalar. Vício do produto. Resolução do contrato com restituição do preço pago (artigo 18, § 1o, II, do CDC). Pretensão de pagamento do aluguel de outra cama hospitalar, a título de dano emergente. Impossibilidade. Dano material inexistente. Nexo causal inexistente. Dano moral não caracterizado. Mero inadimplemento contratual sem maiores consequências. Sentença

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda. Cama hospitalar. Vício do produto. Resolução do contrato com restituição do preço pago (artigo 18, § 1o, II, do CDC). Pretensão de pagamento do aluguel de outra cama hospitalar, a título de dano emergente. Impossibilidade. Dano material inexistente. Nexo causal inexistente. Dano moral não caracterizado. Mero inadimplemento contratual sem maiores consequências. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002478-17.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante JOÃO
ALFREDO MALAQUIAS DE MORAES, é apelado METALCLIN HOSPITALAR
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LOCACAO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002478-17.2019.8.26.0157
2/6
1a Vara da Comarca de Cubatão
Apelação n. 1002478-17.2019.8.26.0157
Apelante: João Alfredo Malaquias de Moraes
Apelada: METALCLIN Hospitalar Com. de Art. Médicos e Locação EIRELI
Voto n. 19.224
BEM
MÓVEL.
Compra
e
venda.
Cama
hospitalar. Vício do produto. Resolução do
contrato com restituição do preço pago
(artigo 18, § 1o, II, do CDC). Pretensão de
pagamento
do
aluguel
de
outra
cama
hospitalar, a título de dano emergente.
Impossibilidade. Dano material inexistente.
Nexo causal inexistente. Dano moral não
caracterizado.
Mero
inadimplemento
contratual
sem
maiores
consequências.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 116/119, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 1a Vara da Comarca de Cubatão, Rodrigo de Moura Jacob, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos “para condenar a requerida
a restituir os valores pagos pela cama, colchão e frete, com
atualização pela tabela do Tribunal de Justiça e juros de 1% ao
mês, ambos desde a citação”, reconhecendo sucumbência recíproca e
fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação
para o advogado do autor e em 10% sobre o proveito econômico obtido
com a rejeição dos demais pedidos para o advogado da ré.
Segundo o recorrente, autor, a sentença deve
ser reformada, em síntese, para “a) condenar a ora apelada ao
pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo ora
apelante no montante equivalente a 10 (dez) salários mínimos
vigentes, observando-se, eventualmente, os termos da Súmula 326,
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, devidamente atualizado pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da
condenação e acrescido de juros moratórios simples de 1% (um por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002478-17.2019.8.26.0157
3/6
cento) ao mês, pro rata die, a contar da data da citação; b)
condenar a ora apelada a ressarcir o apelante pelos danos materiais
suportados (danos emergentes) na quantia de R$ 4.640,00 (quatro
mil, seiscentos e quarenta reais), referentes aos aluguéis pagos pela
cama hospitalar no período entre 04/2018 à 07/2019, bem como
aqueles vincendos até a condenação, a serem eventualmente
apurados, devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo a partir da data da condenação, bem como
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, devidos a
partir da citação. c) condenar a ora apelada ao pagamento integral
de todas as custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios em favor do patrono do apelante, em montante a ser
arbitrado por este Egrégio Tribunal de Justiça”.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça fls. 41) e respondido (fls. 149/158).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento. O juízo de
primeiro grau, sem dúvidas, deu solução adequada ao caso.
Quanto ao cerne da irresignação (rejeição dos
pedidos de indenização por danos emergentes e por danos morais), assim
constou da sentença: “com relação ao aluguel de outra cama o pedido
improcede, primeiro pelo fato de que o autor sendo restituído do
valor da compra se receber ainda o valor do aluguel terá enriquecido
ilicitamente, segundo, que ele próprio na inicial afirmou que não
permitiu que técnicos da requerida fosse verificar o ocorrido
alegando que 'tal medida era inviável, pois, a genitora do requerente
já estava acamada e a requerida não indicou que a acomodaria
adequadamente durante os possíveis reparos do produto.' Ora, o
autor simplesmente impediu que fosse constatado o problema no
produto imaginando que não teria onde deixar sua mãe, todavia, com
a cama com problema, a genitora do autor teve que ser colocada em
outra cama, portanto, na pior das hipóteses o autor iria ter que
alugar uma cama, como o fez, porém, pelo período do conserto e ai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002478-17.2019.8.26.0157
4/6
sim poderia pleitear a devolução do que gastou, mas não, ele
preferiu impedir a presença dos técnicos, resolveu alugar uma cama
nova pelo período que bem entendeu e agora que a restituição de
todo o valor o que é inviável. Finalmente, não há de se falar em
dano moral, pois, o que ocorreu foi inadimplência contratual, que não
enseja dano moral” (fls. 118).
Pois bem.
Em primeiro lugar, o apelante já obteve, por
capítulo da sentença transitado em julgado, a resolução do contrato de
compra e venda da cama hospitalar, com a devolução do preço pago,
incluindo frete, com juros moratórios e correção monetária. O apelante
pretende, além disso, que a apelada custeie, desde abril/2018 “até a
condenação”, a locação de outra cama hospitalar para a sua genitora, já
que a cama por ela vendida não funcionou como esperado.
Isso não pode ser autorizado.
Rigorosamente, essa locação não pode ser
considerada “dano” passível de reparação, pois não configura legítimo
“prejuízo” do apelante, que simplesmente optou por alugar outra cama
hospitalar para sua genitora, devido à condição de saúde dela. Ora,
tivesse o apelante optado por comprar outra cama hospitalar para sua
genitora, por certo não poderia requerer da apelada que, além de
devolver o valor que ele pagou pela cama dita viciada, ainda por cima
comprasse outra para ele! Não é porque o apelante resolveu alugar outra
cama hospitalar que, então, ele poderia transferir esse seu custo para a
apelada.
Outrossim, não há nexo de causalidade que
justifique a reparação pretendida, observada a teoria da causalidade
adequada adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro (Sergio Cavalieri
Filho, “Programa de responsabilidade civil”, 9a edição, São Paulo, Atlas,
2010, p. 50). Não é porque a cama vendida pela apelada não atendeu às
necessidades da genitora do apelante que, então, ela passaria a ser
responsável pelo pagamento do aluguel de outra cama hospitalar para a
genitora dele.
Em segundo lugar, como é largamente sabido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002478-17.2019.8.26.0157
5/6
mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual não tem,
ordinariamente, o condão de gerar dano moral indenizável. Vale dizer:
“como regra, o descumprimento de contrato, pura e simples, não
enseja reparação a título de dano moral” (STJ, AgRg-Ag n. 1.271.295-
RJ, 3a Turma, j. 16-03-2010, rel. Min. Sidnei Beneti).
Na espécie, não há nada nos autos que indique,
infensa a qualquer inquietação, ter essa celeuma ultrapassado as
consequências materiais do inadimplemento contratual, não sendo
suficientes as alegações genéricas de “descaso e desrespeito” da
apelada no pós-venda. Por mais que este relator se compadeça da
situação de saúde da genitora do apelante, o só fato de o produto
adquirido e o atendimento prestado terem “deixado a desejar” não
basta para que se reconheça dano moral indenizável.
Com efeito, “na tormentosa questão de saber
o que configura dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica
do razoável em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve
tomar paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem
frio, insensível e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha
de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada” (TJRJ, Apelação n. 8.218, 2a Câmara Cível, j. 13-06-1996,
rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho).
Embora, indiscutivelmente, existam pessoas
com sensibilidade mais aflorada, “não se pode considerar que qualquer
mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual.
Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é
consequência de uma sensibilidade exagerada ou de uma
suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista o
dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e
esteja revestida de certa importância e gravidade”.
Em outros termos, “diferente do que ocorre
com o dano material, a alteração desvaliosa do bem-estar psicofísico
do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002478-17.2019.8.26.0157
6/6
como prejuízo moral. Um mal-estar trivial, de escassa importância,
próprio do risco cotidiano da convivência ou da atividade que o
indivíduo desenvolva, nunca o configurarão. Isto quer dizer que
existe um 'piso' de incômodos, inconvenientes ou desgostos a partir
dos quais este prejuízo se configura juridicamente e procede sua
reclamação”.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do
advogado da parte apelada para 12% sobre o proveito econômico obtido
com a rejeição parcial dos pedidos da inicial, observada a gratuidade.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica